Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDÍLICIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVENIÊNCIA PROCESSUAL. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADIANTAMENTO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDÍLICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança c/c ressarcimento de valores proposta por empresa contratante contra advogado e sociedade de advogados, em razão de suposto adiantamento indevidos de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade da citação, da legitimidade passiva da sociedade de advogados, da responsabilidade solidária pelos atos do sócio e da adequação dos pedidos formulados em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação foi válida, realizada em condomínio com controle de acesso, conforme art. 248, § 4o, do CPC.
4. A sociedade de advogados possui legitimidade passiva, conforme teoria da asserção.
5. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta e da vinculação societária entre os advogados contratados.
6. Pedido de nulidade formulado em contrarrazões é inadequado e não conhecido.
7. A alegação de falsidade de assinatura não afasta a responsabilidade da sociedade pelos atos de seus sócios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A sociedade de advogados responde solidariamente pelos atos praticados por seus sócios no exercício da advocacia, inclusive em caso de descumprimento contratual e apropriação indevida de valores.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 186, 389, 405, 406 § 1o, 927, 932 III, 933, 942; CPC, arts. 248 § 4o, 355 I, 487 I, 85 § 11; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 17, 32.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT – Acórdão 1654348, 0734184-03.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA; Acórdão 1233111, 0707125-42.2019.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA; Acórdão 1968766, 0714801-65.2024.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão 1111122, 0700529-76.2018.8.07.0001, Rel. FLAVIO ROSTIROLA; Acórdão 1779457, 0736233-80.2023.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA; Acórdão 1356142, 0704568-77.2018.8.07.0014, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO; Acórdão 2009824, 0752844-74.2024.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA.